Tribunal: TCU
Processo: 040.994/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 780/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.994/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Miranda de Andrade (XXX.120.587-XX); Andrea Francismar do Nascimento Silva (XXX.161.432-XX); Eliete Gomes de Barros (XXX.395.047-XX); Josenildo de Souza Vieira (XXX.147.104-XX); Keli Daiane Griebler Gomes (XXX.410.040-XX); Luciana Bezerra da Silva (XXX.376.555-XX); Marilda Alves Moreira (XXX.632.211-XX); Marineusa Meurer (XXX.470.209-XX); Noeme Viana Diniz (XXX.933.955-XX); Pedro Caetano Munhoz Roos (XXX.531.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.